Tribunal: TJPA
Processo: 0808131-95.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808131-95.2022.8.14.0000

APELANTE: MAGNO ALVES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU EM JUÍZO. PROVA INDICIÁRIA CONFIRMADA EM JUÍZO. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA) E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo”, diante das circunstâncias do caso, da natureza (cocaína) da droga apreendida (trata-se de uma ‘porção’ contendo substâncias pedradas, de cor amarelada, embalada em papel branco, pesando com embalagem o total de 56,0 gramas), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida pela defesa.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade, principalmente quando confirmada a autoria pela própria confissão judicial do acusado.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Magno Alves Rodrigues
(nascido em
18/03/1972
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
06/06/2017
, doc. ID 9822844 – págs. 224/227, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA,
Dr. Alexandre Rizzi
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), na modalidade “trazer consigo”.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 9822807 – págs. 87/89) que, no dia
14/10/2015
, em um local denominado “Bar do Pau Queimado”, na cidade de Brasil Novo/PA,
Magno Alves Rodrigues foi preso em flagrante delito, portanto, para comercialização, 50 (cinquenta) gramas de substância entorpecente conhecida como “crack” e a quantia de R$ 20,70 (vinte reais e setenta centavos)
.

A equipe policial chegou até o local da comercialização da droga, quando faziam
ronda de rotina
. Então, se depararam com o acusado sentado em sua motocicleta. Após a devida abordagem e
revista pessoal
, sem reação do acusado, encontraram a droga supramencionada no bolso da calça do acusado, um carretel de linha, 01 (um) celular Samsung preto e alguns documentos pessoais, razão pela qual foi
decretada a prisão em flagrante do denunciado
.

O acusado disse aos policiais que estava vindo de Altamira para
entregar o entorpecente para um nacional conhecido como “NEGÃO DO PAU QUEIMADO”
e que
havia recebido a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o serviço, de um nacional denominado Marcelo
. Que recebeu a droga de Marcelo na Rua 11, bairro Mutirão, em Altamira/PA.

Em
razões recursais
(doc. ID 9822849 – págs. 253/257), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
à sua condenação, vez que,
apesar de o apelante ter confessado o crime, o fato nunca se concretizou
, tendo em vista que
as circunstâncias em que ele foi pego e a quantidade de drogas não configura o tráfico
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 9822861 – págs. 275/279), a Promotora de Justiça rebate a tese levantada pela defesa, pugnando pelo
improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 10812677 – págs. 284/293).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 9822805 – págs. 06/09), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 9822805 – págs. 11/12), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 9822805 – pág. 13) e pelo
Laudo nº 2015.06.000220-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 9822810 – pág. 97), o qual obteve resultado
POSITIVO
para a substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida por
COCAÍNA
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos,
suficientes para embasar a condenação do réu
, inclusive a
confissão do próprio réu
.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A
testemunha PM Bruno Moreira Costa
narrou em
juízo
(doc. ID 9822817 a ID 9822818 – págs. 134/137): “Que se recorda dos fatos. Que estavam em ronda normal quando passaram na frente do bar do Negão do “pau queimado”. Que viram o réu conversando com o Negão. Que o réu estava com uma moto com uma mochila nas costas. Que quando o réu viu a aproximação da polícia saiu com a moto. Que o Negão gritou “corre Neguinho, corre Neguinho”. Que o Negão estava zombando. Que a polícia seguiu o réu e abordaram logo à frente. Que o réu disse: “mas vocês me abordaram ontem”. Que a polícia abordou o réu e encontrou uma pedra grande de crack. Que salvo engano tinha uma linha na mochila do réu. Que tinha várias coisas inclusive calcinhas. Que na hora o réu disse que iria entregar para o Negão. Que o réu não disse quanto ganharia pelo serviço. Que contou para os policiais que entregava a droga para o Negão distribuir. Que o réu já tinha sido abordado anteriormente por tráfico. Que sempre como ‘avião’. Que não lembra de quem o réu comprou a droga”.

A
testemunha PM Leosmano Sousa dos Santos
afirmou em
juízo
(doc. ID 9822817 a ID 9822818 – págs. 134/137): “Que se recorda dos fatos. Que no dia dos fatos estavam em ronda normal. Que avistaram o réu saindo com a moto da frente do bar do ‘Negão do Pau Queimado’. Que como já conheciam o réu por tráfico, resolveram segui-lo. Que abordaram o réu mais a frente. Que realizada a revista encontraram uma quantia de entorpecente. Que o réu disse que trazia a droga de Altamira para um cidadão em Brasil Novo pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Que não recorda se tinha linha com o réu, mas sabe dizer que tinha saco plástico. Que conduziram o réu até a delegacia”.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na posse do acusado Magno Alves Rodrigues
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

Já o acusado Magno Alves Rodrigues confessou a prática delitiva
, em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 9822817 a ID 9822818 – págs. 134/137), narrando: “Que mora em Brasil Novo. Que estava trabalhando em Altamira, recolhendo lixo para Prefeitura. Que trabalhou até às 16h. Que um rapaz de Altamira ligou. Que era um traficante. Que esse traficante pediu que o depoente levasse uma mercadoria para Brasil Novo. Que o depoente disse que não queria mais mexer com isso. Que estava precisando comprar algo para sua mãe, que não tinha nada para comer. Que o dinheiro da Prefeitura tinha saído, mas tinha pagado sua moto no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Que ficou sem dinheiro, Que o traficante ficou de lhe pagar R$ 400,00 depois que entregasse a droga. Que não sabe o nome do traficante. Que encontrou o traficante na rua. Que o traficante estava num carro, mas não sabe dizer qual. Que colocou a droga no bolso e veio para Brasil Novo. Que era cerca de 50 gramas. Que era para entregar para o Negão do ‘Pau Queimado’. Que o Negão do ‘Pau Queimado’ iria distribuir. Que não deu tempo de entregar a droga para Negão. Que quando estava conversando com o Negão, a polícia apareceu. Que logo em seguida foi preso portando a droga. Que iria trabalhar no dia seguinte. Que acha que foi uma ‘casinha’, pois estava limpo. Que já fazia ano que não mexia mais com isso. Que está arrependido. Que vive apenas com sua mãe. Que quem entregou a droga foi um tal de Marcelo. Que não sabe se esse é o nome verdadeiro do traficante. Que sua mãe recebe aposentadoria. Que, da outra vez que foi preso, ganhou R$ 10,00 para levar 4 petecas para uma mulher. Que pegou 9 anos. Que ficou 6 anos preso. Que passou 2 anos no semiaberto trabalhando. Que se comporta bem no presídio. Que antes de ser preso estavam uns 15 dias sem comida. Que estavam comendo apenas farinha. Que na Prefeitura davam marmita para si e para sua mãe. Que comprou a moto para poder ir dormir no presídio e voltar para casa. Que seu pai já faleceu. Que as calcinhas que foram encontradas na mochila eram de sua filha. Que sua filha pediu para que levasse as calcinhas e umas bermudas para Altamira”.

Tal confissão reforça a necessidade de se manter a condenação de Magno pelo crime de tráfico de drogas
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“trazer consigo” substância
entorpecente (trata-se de uma ‘porção’ contendo substâncias pedradas, de cor amarelada, embalada em papel branco, pesando com embalagem o total de 56,0 gramas, conforme Laudo Definitivo – doc. ID 9822810 – pág. 97) com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição pretendida
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022